Tribunal: STF
Processo: Rcl 92744
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. RE Nº 1.366.243/SC (TEMA RG Nº 1.234). ENUNCIADO Nº 60 DA SÚMULA VINCULANTE. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS EM VALOR SUPERIOR AO PMVG: VEDAÇÃO. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do do Mato Grosso, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1023659-67.2025.8.11.0000, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234) e no enunciado nº 60 da Súmula Vinculante. 

    2. O reclamante narra que, na origem, a controvérsia reside no cumprimento provisório de sentença movido por Gloria Aparecida Aguilera (ora beneficiária), para o fornecimento de medicamentos oncológicos (Verzenios e Letrozol).
    3. Relata que, em primeira instância, o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT acolheu parcialmente a impugnação do Estado, determinando que a aquisição dos fármacos observasse estritamente os valores da tabela de Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), gerida pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).

    4. Informa que a beneficiária interpôs agravo de instrumento, argumentando que a limitação ao PMVG não se aplicaria ao caso, uma vez que a compra estava sendo feita de forma particular com valores de bloqueio judicial, em razão da omissão do Estado em cumprir a ordem espontaneamente.

    5. Noticia que a autoridade reclamada deu provimento ao recurso da interessada para afastar a obrigatoriedade de observância da tabela PMVG/CMED, ao argumento de que a referida tabela de preços se destina exclusivamente às aquisições realizadas diretamente pela Administração Pública, não se estendendo a hipóteses em que o particular adquire o medicamento com recursos de bloqueio judicial. Diz da interposição de embargos de declaração e, posteriormente, de agravo interno, ambos rejeitados, mantendo-se o entendimento de que a aplicação do PMVG comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional.

    6. Sustenta, nesse contexto, que a decisão do TJMT viola frontalmente os precedentes vinculantes do STF. Argumenta que a tese fixada no RE nº 1.366.243/SC é inequívoca ao estabelecer que, na determinação judicial de fornecimento de medicamento, o valor de venda deve ser limitado a parâmetros de custo, como o preço praticado em compras públicas ou o teto do PMVG. Cita trecho da tese que veda, "sob nenhuma hipótese", o pagamento judicial em valor superior ao teto do PMVG.

    7. Alega, igualmente, afronta à Súmula Vinculante nº 60, que determina a observância dos acordos interfederativos homologados pelo STF no âmbito do mesmo Tema 1234.

    8. Defende que o fato de a compra ser operacionalizada por particular, mediante bloqueio judicial, não descaracteriza a natureza pública dos recursos. Trata-se de uma execução indireta de obrigação pública, que deve seguir os princípios da economicidade e da menor onerosidade ao erário. Aponta que o TJMT criou uma distinção não prevista pelo STF entre "compra direta" e "compra por bloqueio judicial", esvaziando a eficácia da norma regulatória e incentivando o descumprimento de ordens judiciais como forma de obter preços de mercado, mais onerosos aos cofres públicos.

    9. Demonstra que, no caso específico, o valor bloqueado com base em orçamento particular (R$ 16.686,42) foi R$ 4.357,50 superior ao que seria devido se observada a tabela CMED (R$ 12.328,92), gerando dano ao erário.

    10. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pede a sua procedência da reclamação, “com a cassação do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT nos autos do Agravo de Instrumento nº 1023659-67.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso, em inobservância à tese firmada no RE 1.366.243/SC (Tema 1234), à Súmula Vinculante nº 60 e ao art. 109, I, da Constituição Federal, reconhecendo a incidência do PMVG nas hipóteses de bloqueio judicial de verbas públicas, nas ações de saúde/medicamentos”.

É o relatório.

Decido.

    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    13. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    14. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    15. No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal, exarada no Recurso Extraordinário nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234), ao afastar a exigência de observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) para a aquisição de medicamentos, tendo ordenado o sequestro de valores para essa finalidade em montante superior ao referido preço.

    16. No Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, a controvérsia constitucional foi assim definida:
“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde– SUS.”

    17. A ementa sintética do julgado proferido na ocasião ostenta a seguinte redação:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DAUNIÃOE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DODIÁLOGO, DADAACOMPLEXIDADEDO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes.” 
(RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/09/2024, p. 11/10/2024; grifos nossos).

    18. Alega-se, ainda, na presente reclamação, descumprimento ao enunciado nº 60 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:

E. SV. 60: ”O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”

    19. No caso concreto,  observa-se que, em sede de cumprimento provisório de sentença que determinou ao Estado do Mato Grosso o fornecimento de medicamento, o ente estatal apresentou impugnação às notas fiscais apresentadas pela parte autora, requerendo a limitação dos valores ao teto fixado pela Tabela CMED/PMVG e a exigência de renovação periódica da prescrição médica. O juízo singular acolheu parcialmente a impugnação, determinando a observância dos parâmetros da tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, bem como a necessidade de atualização da prescrição a cada três meses. Da decisão, extraem-se os seguintes trechos (e-doc. 2, p. 91-95; destaques acrescidos):

“(...) Quanto à alegação de excesso de execução pelo valor superior à Tabela CMED, assiste integral razão ao Estado impugnante.  
Esta matéria encontra-se definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas de repercussão geral nº 6 (RE 566.471) e 1.234 (RE 1.366.243), que estabeleceram teses com eficácia vinculante e aplicação imediata para todos os processos que envolvam fornecimento de medicamentos. 
Em decorrência destes julgamentos, foi publicada, em 24 de setembro de 2024, a Súmula Vinculante nº 60, que dispõe:
(...)
 No caso em análise, constata-se dos autos que foi apresentado orçamento no valor de R$7.906,00, enquanto o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) para o medicamento Abemaciclibe (verzenios), conforme Tabela CMED, é de R$7.518,52.  
Considerando que a alíquota do ICMS do Estado de Mato Grosso é de 17%, e constatada diferença de valor entre o orçamento apresentado (R$ 7.906,00) e o PMVG (R$ 7.518,52), evidencia-se excesso de execução (no montante de R$774,96, visto que foi bloqueado o valor de 2 caixas), sendo necessária a limitação do bloqueio ao valor do PMVG.
Destaca-se que o risco de dano torna-se mais gravoso para o ente estatal caso sejam bloqueadas quantias em dinheiro superiores àquelas que deveriam ser observadas pela autoridade judicial para garantir a continuidade do tratamento, em flagrante violação aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.  
Dessa forma, os valores bloqueados para cumprimento da obrigação judicial devem observar estritamente as diretrizes fixadas no julgamento do Tema 1.234/STF, sendo o valor do medicamento limitado ao preço estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).  
Assim, acolho a alegação de excesso de execução quanto ao valor, determinando que o bloqueio judicial observe estritamente o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) estabelecido na Tabela CMED.”

    20. Contra tal decisão foi interposto agravo de instrumento pela autora, ora beneficiária, ao qual o Relator junto ao TJMT deu provimento, para afastar a incidência obrigatória do Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG/CMED (e-doc. 3, p. 7-11). Na sequência, o agravo interno interposto pelo ente público foi desprovido pela 2ª Câmara Cível de Direito Público e Coletivo do TJMT. Eis a ementa do decisum, ato ora impugnado (e-doc. 5, p. 75-76):

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG). INAPLICABILIDADE À AQUISIÇÃO REALIZADA POR PARTICULAR. EFETIVIDADE DA TUTELA DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para afastar a obrigatoriedade de observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), fixado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), na aquisição de medicamentos oncológicos realizada pela parte autora com recursos provenientes de bloqueio judicial de verbas públicas, em fase de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão 
A questão em discussão consiste em saber se a aquisição de medicamentos por particular, mediante bloqueio judicial de verbas públicas, deve observar o PMVG estabelecido pela CMED, à luz (i) do princípio da economicidade e da menor onerosidade ao erário; e (ii) das diretrizes fixadas pelo STF no Tema 1234 acerca da judicialização da saúde. 
III. Razões de decidir 
O PMVG, previsto na Lei nº 10.742/2003, incide sobre vendas realizadas diretamente ao Poder Público, no contexto de relações contratuais administrativas. A sua exigibilidade pressupõe vínculo jurídico entre Administração e fornecedor, submetido ao regime de compras públicas. 
No bloqueio judicial, a aquisição é realizada pela própria parte autora, em nome próprio, no mercado privado, sem contrato administrativo, sem licitação e sem intermediação negocial do ente público. Não se configura relação jurídica típica de compra governamental, o que afasta a incidência automática do regime de preços públicos. 
A imposição do PMVG nessa hipótese pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, ao restringir a oferta do medicamento por estabelecimentos privados que não se vinculam a preço governamental fora do contexto contratual público, frustrando o direito fundamental à saúde assegurado pela CF/1988, arts. 6º e 196. 
O Tema 1234 do STF estabelece parâmetros para racionalização da judicialização da saúde, mas não determina a aplicação indistinta do PMVG a todas as modalidades executivas, especialmente quando inexistente contratação direta pelo Poder Público. 
A medida de bloqueio judicial constitui instrumento de efetivação da decisão transitada em julgado diante do descumprimento da obrigação estatal. Submeter sua execução a condicionamentos próprios do regime de compras públicas desnatura sua finalidade e esvazia a autoridade da coisa julgada. 
IV. Dispositivo e tese 
Agravo interno desprovido. 
Tese de julgamento: “1. O Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), fixado pela CMED nos termos da Lei nº 10.742/2003, é exigível nas aquisições realizadas diretamente pela Administração Pública, no âmbito de relações contratuais administrativas. 
2. Não se aplica o PMVG quando o medicamento é adquirido por particular, em nome próprio, com recursos provenientes de bloqueio judicial de verbas públicas, sob pena de comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional em matéria de saúde.”

    21.  Da leitura do voto do Relator dos autos junto ao TJMT, que conduziu o entendimento firmado no acórdão impugnado, depreende-se que, segundo a autoridade reclamada, “a limitação de valores com base no PMVG é aplicável exclusivamente às aquisições realizadas diretamente pela Administração Pública, no âmbito de contratações administrativas, e não às hipóteses em que o fornecimento é viabilizado mediante bloqueio judicial de verbas públicas, com posterior aquisição do fármaco pela própria parte autora na iniciativa privada” (e-doc. 5, p. 79).

    22. Conclui, assim, o Órgão reclamado, pelo afastamento do teto do PMVG, sob o argumento de que “no caso dos autos, a aquisição realizada pela parte autora, com recursos bloqueados, não se dá em nome do Estado, mas sim em nome próprio, sem celebração de contrato administrativo, sem procedimento licitatório e sem incidência das regras de compras públicas. Não se caracteriza, portanto, relação jurídica típica entre Administração e fornecedor, única hipótese em que o PMVG é juridicamente exigível” (e-doc. 5, p. 79).

    23. Todavia, registro que o paradigma de repercussão geral ora suscitado (Tema RG nº 1.234) foi categórico ao tratar da utilização de valores do PMVG nas aquisições por força de decisão judicial. Além de não excetuá-los sob nenhuma hipótese, houve determinação para que a serventia judicial operacionalizasse a aquisição junto ao fabricante ou distribuidor, nos seguintes termos:

“III. CUSTEIO 
(...)
 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.”

    24.  Diante desse cenário, fica claro que, no acórdão reclamado, ao se afastar o teto do PMVG e destinar diretamente os valores para aquisição por pessoa física, foram afrontados os paradigmas citados, especialmente o Tema RG nº 1.234, no que tange ao custeio previsto no item 3.2 da sua ementa.

    25. Nesse mesmo sentido: Rcl nº 78.611/AC (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/04/2025, p. 30/04/2025); Rcl nº 76.047/PI (Rel. Nunes Marques, j. 17/02/2025 p. 18/04/2025); Rcl nº 75.530/RS (Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/04/2025, p. 15/04/2025); Rcl nº 75.109/MG (Rel. Min. Flávio Dino, j. 14/01/2025, p. 15/01/2025).

    26. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para, mantida a concessão do medicamento, cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido - com a brevidade que o contexto dos autos impõe - em estrita observância aos critérios objetivamente estabelecidos no Tema RG nº 1.234, em especial: i) a impossibilidade de sequestro de quantia pública em valor superior ao teto do PMVG; ii) a necessidade de operacionalização da compra/pagamento pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente